Tribunal: TJES
Processo: 5003656-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003656-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ELOIR PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que é pessoa idosa e percebe aposentadoria mensal do INSS, devendo ser mantida a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), para que o agravante suspenda os descontos promovidos nos proventos da agravada.

2. Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5003656-41.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Agravado: Eloir Paulo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravante
“[...]para determinar que o réu se abstenha de realizar as cobranças referentes aos contratos n. 0123462781319 e 819644207, de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em R$60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento.[...]”
(Id.
38440169
)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que
“[...]não há qualquer previsão legal que justifique a concessão da tutela impugnada, sendo que seu deferimento fere os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa[...]”
, bem como que
“[...]a fixação de multa pelo descumprimento da referida obrigação de fazer não se mostra razoável, haja vista que a simples expedição de ofício ao órgão competente possibilita o fim pretendido[...]”
. Que o valor das astreintes se revela excessivo, denotando ofensa
“[...]ao princípio que veda o enriquecimento sem causa[...]”
. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7767698)

Por meio da decisão constante do evento n. 7872035 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face do agravante alegando que é aposentado junto ao INSS e recebe proventos mensais no valor de R$1.320,00 (Um mil e trezentos e vinte reais). Que
“[...]em abril de 2023, com o auxílio de familiares, a autora tomou conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado que jamais foi por ele contratado, ou mesmo depositados em sua conta, cujo os descontos são realizados pelo banco[...]”
. Que os descontos se referem ao contrato nº 0123462781319, no valor de R$ 15.373,93 (quinze mil trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), realizado em 24/06/22, com 84 parcelas de R$ 347,19 (trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), e ao contrato nº 819644207, no valor de R$ 2.023,31 (dois mil e vinte e três reais e trinta e um centavos), realizado em 15/08/22, com 84 parcelas de 51,34 (cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos). Que
“[...]buscou a solução do problema junto ao banco ora requerido por diversas vezes na agência física de Sooretama/ES, solicitando informações sobre os descontos, sendo informado que, de acordo com as diretrizes do banco, tudo estava correto, e nada poderia ser feito, e que manteria os descontos em seu benefício[...]”
. Como não conseguiu resolver a questão diretamente com o Banco Bradesco e não reconhece os contratos firmados com instituição financeira, requereu a concessão de tutela jurisdicional que determinasse, ainda em sede liminar, a suspensão dos descontos em sua aposentadoria, o que foi deferido pelo Juiz da causa (Id.
26149096
).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que
“[...]não há qualquer previsão legal que justifique a concessão da tutela impugnada, sendo que seu deferimento fere os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa[...]”
, bem como que
“[...]a fixação de multa pelo descumprimento da referida obrigação de fazer não se mostra razoável, haja vista que a simples expedição de ofício ao órgão competente possibilita o fim pretendido[...]”
. Que o valor das astreintes se revela excessivo, denotando ofensa
“[...]ao princípio que veda o enriquecimento sem causa[...]”
. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7767698)

Por meio da decisão constante do evento n. 7872035 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o valor das astreintes fixados pela magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores dos empréstimos versados na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que é pessoa idosa (77 anos) e, conforme acima delineado, percebe a quantia de cerca de um salário-mínimo a título de proventos de aposentadoria.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos nos proventos do recorrido, sendo que a pronta comprovação da adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.